Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-70.2024.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-70.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN GOMES FORQUIM - CPF: 040.182.621-08 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS NA AÇÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por consumidor contra cooperativa de crédito. A decisão de primeiro grau reconheceu a ausência de interesse processual, ao fundamento de que as matérias suscitadas deveriam ter sido alegadas em embargos monitórios na ação anterior.

O autor alegava abusividade dos juros remuneratórios e prática de anatocismo, sem pactuação expressa, em contratos de crédito firmados com a cooperativa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível propor ação anulatória/revisional autônoma para discutir cláusulas contratuais que poderiam ter sido objeto de embargos monitórios; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial contábil e a revelia da parte ré implicariam nulidade da sentença ou aplicação da teoria da causa madura.

III. Razões de decidir

A ausência de apresentação de embargos à ação monitória impede a rediscussão, em ação autônoma, do mesmo contrato já abrangido pela coisa julgada, nos termos do art. 702, § 1o, do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.038.133/PR e AgRg no REsp 1.451.233/PR).
A ação anulatória utilizada como sucedâneo recursal caracteriza falta de interesse processual, ante a preclusão consumativa, sendo adequada a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Prejudicada a análise das demais matérias, como o cerceamento de defesa e os efeitos da revelia, ante a ausência de pressuposto processual para conhecimento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de embargos na ação monitória impede o ajuizamento de ação autônoma para rediscutir cláusulas do contrato já abrangido pela coisa julgada. 2. A utilização da ação anulatória como sucedâneo dos embargos monitórios revela ausência de interesse processual, ensejando extinção do feito sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 702, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.038.133/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.03.2017; STJ, AgRg no REsp 1.451.233/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Willian Gomes Forquim contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória c/c tutela de urgência ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, após indeferir o pedido de produção de prova pericial contábil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita. Fundamentou que as teses deduzidas pelo autor deveriam ter sido oportunamente veiculadas nos embargos à monitória manejáveis nos autos da ação monitória n. 1000145-65.2024.8.11.0018. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 39.067,46), suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial contábil, essencial para demonstrar as abusividades contratuais (juros acima da média de mercado e capitalização não pactuada); (ii) equívoco do juízo ao reconhecer ausência de interesse processual, defendendo a plena adequação da via eleita, porquanto a ação anulatória (ou revisional) possui objeto distinto da ação monitória; (iii) inaplicabilidade do art. 966, § 4o, do CPC, pois a demanda não visa anular ato homologatório, mas discutir vícios em contratos bancários; (iv) que os efeitos da revelia da instituição financeira deveriam ter conduzido à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; e (v) subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC), para que o Tribunal julgue diretamente o mérito, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais e determinando o recálculo da dívida com restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Nas contrarrazões de id. 311505369, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 1o de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Willian Gomes Forquim
ajuizou
ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência
em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
, objetivando a revisão de dois contratos de crédito pré-aprovado firmados em 02.02.2023 e 11.04.2023, sob a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, supostamente fixados em patamar superior à média de mercado, bem como da prática de capitalização de juros (anatocismo) sem pactuação expressa.

O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, ao analisar o feito, indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelo autor e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Fundamentou-se que as teses suscitadas (abusividade contratual e vício em cláusulas) deveriam ter sido veiculadas nos
embargos monitórios
opostos na ação monitória n. 1000145-65.2024.8.11.0018, já em curso, reconhecendo, assim, a ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suma: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, que reputa essencial para a demonstração da abusividade; (ii) que a ação anulatória constitui via adequada e autônoma para questionar a validade de cláusulas contratuais, independentemente da ação monitória; (iii) que a revelia da instituição financeira deveria ter ensejado a presunção de veracidade dos fatos alegados; e (iv) subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causa madura, para que este Tribunal adentre o mérito da demanda.

Pois bem. Da acurada análise do presente caso, constata-se que razão não assiste ao recorrente, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau, com a extinção do feito sem resolução de mérito. Explico.

A princípio, a controvérsia restringe-se à possibilidade de o apelante se valer da presente ação anulatória/revisional para discutir a validade de cláusulas contratuais que serviram de suporte à ação monitória, em que, devidamente citado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação dos competentes
embargos monitórios
.

A resposta deve ser negativa.

Nos termos do art. 702, §1o, do CPC, a defesa do réu, no procedimento monitório, deve ser deduzida por meio de embargos, oportunidade em que poderá suscitar toda matéria de defesa, inclusive a abusividade de cláusulas contratuais. Não o fazendo, opera-se a preclusão consumativa, e a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial forma coisa julgada material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de oposição de embargos monitórios impede o ajuizamento de ação autônoma posterior com idêntico objeto, sob pena de burla à coisa julgada e ao sistema processual. Confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS.
DECISÃO QUE DEFERE O MANDADO INICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO ( CPC/73, ART . 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA . COISA JULGADA MATERIAL. RECURSOIMPROVIDO.
1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória ( CPC/73, art . 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior .
3. Recurso especial não provido.”
(STJ,

REsp 1038133 PR 2008/0051777-7, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.03.2017 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA-CORRENTE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA PRETÉRITA DO MESMO CONTRATO . AUSÊNCIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA PRECLUSÃO TEMPORAL ATESTADA PELA CORTE LOCAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO INOCORRENTE. MATÉRIA AMPARADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. ILEGALIDADES NO CONTRATO QUE JÁ FORAM OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO MONITÓRIA 206/2001
CONFORME ACÓRDÃO ESTADUAL . INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. (...)
2 . O título executivo advindo do procedimento monitório tem natureza judicial, abrindo-se oportunidade aos executados de oporem embargos à execução de cognição sumária, na forma do art. 741 do CPC (hoje art. 475-L). 3 . Não apresentados anteriormente embargos monitórios, não poderão os executados ressuscitar, em sede de embargos do devedor, as matérias que deveriam ter alegado mediante a ordinarização do procedimento monitório
( REsp 1.191.331/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 24/9/2013) . 3. Tendo o Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas apresentados atestado que o autor pretende discutir aventadas ilegalidades no contrato que já foram objeto de discussão na ação monitória 206/2001, ação esta já julgada e que se encontra em fase executória, rever tal posicionamento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1451233 PR 2014/0098699-9, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.09.2016 – negritei)

Assim, é patente a inadequação da via eleita. O apelante pretende, por meio da presente ação, discutir questões que deveriam ter sido arguídas em sede de embargos monitórios. A utilização da ação anulatória como sucedâneo processual revela a ausência de interesse de agir, tal como reconhecido pelo juízo de origem.

Uma vez constatada a ausência de condição da ação, todas as demais matérias ventiladas no recurso (cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, efeitos da revelia e aplicação da teoria da causa madura) ficam prejudicadas, porquanto dependentes da análise do mérito, que não pode ser alcançado.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida integralmente a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 1o de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025